Tribunal: TJSP
Processo: 1051136-30.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ITBI - Transmissões de imóveis decorrentes de incorporações de pessoa jurídica. 1) Pretendido reconhecimento de imunidade tributário - Possibilidade - Comprovação mediante prova pericial de que as empresas sucedidas e do Autor não são preponderantemente imobiliárias - Imunidade reconhecida - Inteligência dos artigos 156, § 2o, II da CF e 37 do CTN. 2)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ITBI - Transmissões de imóveis decorrentes de incorporações de pessoa jurídica. 1) Pretendido reconhecimento de imunidade tributário - Possibilidade - Comprovação mediante prova pericial de que as empresas sucedidas e do Autor não são preponderantemente imobiliárias - Imunidade reconhecida - Inteligência dos artigos 156, § 2o, II da CF e 37 do CTN. 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários fixados em 1% do valor da causa (R$ 9.504.878,96 em novembro de 2018) para as alíquotas mínimas de cada faixa, aplicadas conforme §5o do art. 85 do CPC - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido.